Tribunal: TJMT
Processo: 0001659-48.2012.8.11.0032
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001659-48.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELCIO JOSE DA SILVA - CPF: 990.159.001-91 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), PAULINA MARIA DA SILVA CHIQUINATO - CPF: 124.399.728-19 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL – BENFEITORIAS REALIZADAS PARA USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA, A TÍTULO GRATUITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“[...] O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil. Recurso desprovido. (TJ-MT 10001664520188110020 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELCIO JOSE DA SILVA, contra a sentença, de Id. n.º 157614396, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0001659-48.2012.8.11.0032, ajuizada por PAULINA MARIA DA SILVA CHIQUINATO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Assim, ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) reintegrar a parte autora na posse do imóvel indicado na inicial, confirmando-se a liminar deferida; b) condenar a parte ré a pagar à autora indenização mensal equivalente a um aluguel do imóvel por ela ocupado, a ser calculado em liquidação de sentença, devida desde 07/06/2012, quando entregue a notificação de denúncia do comodato (fl. 16) até a data da efetiva desocupação, com atualização monetária e juros de mora mês a mês.

CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.”

Em suas razões, de Id. n.º 157614397, a parte apelante pede, em síntese, a reforma da sentença em relação à indenização das benfeitorias. Sustenta que, de boa-fé, edificou no imóvel na forma prevista no art. 516 do Código Civil e caso não seja indenizado, deve permanecer na posse do imóvel até o pagamento.

Destaca que há nos autos provas acerca da benfeitoria realizada.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 157614400, por meio das quais a apelada protesta pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte apelante contra o trecho da sentença que não reconheceu o seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas sobre o imóvel cedido em comodato pela autora/apelada.

Pois bem.

Da análise dos documentos constantes nos autos, o apelante exercia a posse justa sobre o bem imóvel amparado em contrato de comodato verbal. Tal posse, no entanto, deixou de ser legítima a partir do momento em que foi interpelado pela comodatante/apelada, ano de 2012, para devolver o imóvel e permaneceu no local sem autorização.

Assim, tal como consignou o Juízo
a quo
, feita a denúncia, a posse do recorrente passou a ser precária.

Ultrapassada essa breve elucidação, em relação ao pleito de indenização pelas benfeitorias, sem razão o recorrente.

Segundo a lição de Álvaro Manoel R. Bourguignon:

"benfeitorias são obras ou despesas realizadas na coisa para conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la; acessões são obras que criam coisas novas, diferentes, e que vem aderir à coisa anteriormente existente"
( in Embargos de retenção por benfeitorias, RT, 1999, v. 40, p. 104).

Sílvio de Salvo Venosa adverte que
"no tocante ao possuidor de má-fé, evita-se tão-só o enriquecimento injusto. Este tem direito à indenização apenas das benfeitorias necessárias, sem direito de retenção e sem poder levantar as voluptuárias (art. 517). O rigor justifica-se como forma de punição da má-fé"
( in Direito civil - Direitos Reais, Ed. Atlas, 2001, v. IV, p. 102)

Conforme relatado mais acima, na hipótese, foi cedido pela apelada ao recorrente um imóvel para sua residência, a título gratuito. O apelante aduz que recebeu o que seria um barraco de madeira e, com o tempo, levantou uma pequena casa de alvenaria no terreno ao custo total de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Não houve instrução no feito ou qualquer avaliação acerca do que exatamente teria no imóvel e o que foi realizado.

Ademais, além da posse precária do recorrente, ao que tudo indica, a obra realizada não tratou de benfeitorias visando preservar a construção previamente existente, mas de um acréscimo com a finalidade exclusiva de usufruto e gozo do comodatário. Desse modo, não cabe indenização.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO - RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida. Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante. O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10001664520188110020 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

Portanto, deve ser mantida incólume a sentença combatida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024